Tribunal: STF
Processo: ADI 3371
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-03-29
Data de publicação: 2019-03-29

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Decreto Legislativo 179, de 10 de março de 2004, do Estado do Piauí, objeto de fiscalização abstrata. 3. Regras para a reintegração imediata de ex-servidores públicos aderentes do programa de desligamento voluntário (PDV). 4. Superveniência do Decreto Legislativo 226, de 7 de julho de 2006, do Estado do Piauí, que, expressamente, revogou a norma questionada. Precedentes. 5. Perda superveniente de objeto. 6. Processo extinto sem julgamento do mérito. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.